Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem se conformar com as necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos resultantes do dever de os pais sustentarem os filhos devem ser fornecidos na proporção dos recursos de cada um.
3. A revisão do valor da obrigação alimentícia está vinculada à comprovação de fato novo que provoque a alteração da capacidade financeira das partes (art. 1.699 do CC).
4. Constatado que o genitor exerce a profissão de cabeleireiro, é jovem e recebe o valor fixo mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), além de ter renda flutuante, impõe-se a manutenção da sentença.
5. Apelação não provida. Unânime.